Tribunal: TJMT
Processo: 1021149-49.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021149-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA LUCIA CESAR DA SILVA - CPF: 034.589.201-10 (RECORRENTE), VICTOR GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 052.283.021-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
OVERBOOKING
–VOO INTERNACIONAL – VOO DE VOLTA AO BRASIL – REACOMODAÇÃO EM VOO COM PARTIDA TRÊS DIAS DEPOIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A demanda versa sobre cancelamento de voo internacional com reacomodação em outro voo com partida três dias após.

O Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à disponibilização de 04
vouchers
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, conforme convencionado entre as partes.

A recorrida adquiriu da recorrente passagens de ida e volta – Cuiabá/Fort Lauderdale – com ida no dia 15.01.2020 e volta no dia 31.01.2020.

Contudo, em razão de
overbooking
no voo de volta foi reacomodada em outro voo que partiu no dia 03.01.2020.

Diante do ocorrido a recorrente teria se comprometido a disponibilizar quatro vouchers de passagens para os EUA, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, os quais nunca foram disponibilizados, conforme afirma a autora.

Incontroverso que houve o cancelamento do voo e a reacomodação ocorreu apenas três dias após a data do voo contratado.

Pretende a parte recorrente a aplicação da Convenção de Montreal e que seja reformada a sentença para afastar a condenação, sob o argumento de que não há provas do dano moral; pede seja afastada a determinação de disponibilizar os vouchers em razão de já estarem expirados; subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.

Nas contrarrazões recursais, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

Não assiste razão à parte recorrente.

Incontroverso que houve o cancelamento do voo e a reacomodação deu-se em voo que partiu três dias após o contratado.

Em que pese a alegação da recorrente de que o fato ocorreu em razão de motivos técnicos operacionais, verifica-se dos próprios prints de tela por ela juntados que houve
overbooking
e a reacomodação ocorreu somente três dias após, sem que houvesse a comprovação de inexistência de outros voos, mesmo que de outra companhia, para reacomodação com mais brevidade.

Quanto à aplicação da Convenção de Montreal, a tese firmada no julgamento do
Tema 210 do STF
se refere à “
l
imitação de indenizações por danos decorrentes de
extravio de bagagem
com fundamento na Convenção de Varsóvia
”, o que não é o caso em tela.

A respeito:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE 2 DIAS NA CHEGADA. ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIROS. ORDEM EXPRESSA DA TORRE DE COMANDO NÃO DEMONSTRADA. ASSISTÊNCIA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS MINORADOS NO CASO CONCRETO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Suspensão do feito. Pedido prejudicado. Considerando o tempo transcorrido e o trâmite da ação, o pedido de suspensão resta prejudicado dada a perda do objeto. Não conhecimento da pretensão.
Inaplicabilidade da Convenção
de Montreal. A aplicação dos tratados internacionais no âmbito da aviação civil foi limitada às pretensões envolvendo danos materiais decorrentes de extravio de bagagem
. Precedentes desta Corte. (...) .(Apelação Cível, Nº 70085150019, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 17-12-2021)

Outrossim, conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao
Tema 1240
, com repercussão geral, firmou-se a tese de que “
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de
danos extrapatrimoniais
decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
.
”.

Portanto, no caso em julgamento, deve prevalecer as normas do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em limitador para a reparação dos danos materiais e morais causados à recorrida advindos do
overbooking
e demora na reacomodação.

Inegável a falha na prestação do serviço da qual sobressai o dever de indenizar, estando a recorrida em outro país, onde teve que permanecer por mais três dias à espera do voo de reacomodação
.

Escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente à reparação dos danos.

O quantum indenizatório pelos danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observou os parâmetros de proporcionalidade e de razoabilidade.

No que se refere aos vouchers prometidos à recorrida, há a alegação, pela recorrente, de que estão expirados. Porém, não comprova que foram enviados à recorrida de modo a oportunizar sua utilização.

Sendo assim, não merece acolhimento a pretensão de se afastar a obrigação, a qual persiste. O início do prazo de expiração deve ocorrer a partir do efetivo envio dos vouchers.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023